Tribunal: TCU
Processo: 009.279/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de Aposentadoria da unidade emissora Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, enviado ao TCU para fins de análise e de julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, em: 9.1. ordenar o registro com ressalva do ato de concessão de aposentadoria de Denise Rivas de Almeida Fischer; 9.2 dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.